Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL RURAL. PERÍCIA. AVALIAÇÃO DA ÁREA. QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL NOMEADO. INOVAÇÃO REURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A tese de falta de qualificação do profissional não foi debatida na instância de origem. A ausência de análise do fundamento recursal pelo juiz singular enseja supressão de instância.

2. O artigo 2o da Portaria Conjunta 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios regulamentou a nomeação de perito e arbitramento de honorários. O magistrado, ao nomear perito e receber a proposta de honorários, deve observar a extensão e a complexidade do trabalho. Deve-se pautar ainda no zelo do profissional, na importância da causa e nas condições financeiras da parte que custeará a perícia.

3. A par desses critérios - natureza, complexidade, tempo exigido, especialidade do perito -, deve-se considerar o valor dos honorários praticado em perícias similares.

4. A proposta de perícia apresentada pelo agravante não demonstra, por si só, a abusividade nos honorários apresentados pelo perito oficial.

5. Os elementos constantes nos autos demonstram a ausência de abusividade na fixação dos honorários periciais. A proposta observa patamar razoável e proporcional, em conformidade com o trabalho a ser desenvolvido, o lugar da avaliação, natureza da perícia e o tempo exigido para execução.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida.